Tribunal: TJES
Processo: 5039988-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039988-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: OLIVEIRA COTTO DE PAULA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039988-57.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
OLIVEIRA COTTO DE PAULA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude na contratação de cartão de crédito consignado, nunca tendo a autora utilizado o cartão de crédito, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida (id. 56493345 - Pág. 2), para o fim de: a) DETERMINAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, além de fixar como parâmetro o valor de R$ 2.341,39, declarando quitado o contrato, obrigando a ré a promover a baixa do contrato e de se abster de promover cobranças, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida/desconto indevidos, sem prejuízo da restituição em dobro do valor (CPC, art. 139, inc. IV); b) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, os valores descontados nos documentos de id ́s. 63442167 - Pág. 1-3; id. 63442177 - Pág. 1-218; id. 63442183 - Pág. 1-30; id. 56445095 - Pág. 1-53, que excedam a R$ 2.341,39 (dois mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desconto, bem como os descontos eventualmente realizados durante o curso do processo, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto; c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362/STJ). Quanto aos índices aplicáveis aos créditos, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). DETERMINO que a Serventia do Juízo promova a exclusão da pessoa jurídica BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (CNPJ 71.371.686/0001-74) do polo passivo da demanda, retificando a autuação do feito, incluindo em seu lugar a pessoa jurídica BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (CNPJ 90.400.888/0001-42), conforme a qualificação descrita na contestação de id. 63440001 - Pág. 1. JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I).

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. De início, em relação a preliminar de decadência e prescrição, por se tratar de relações de trato sucessivas, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente e, caso devido eventual restituição, apenas será devido dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 )
Desta forma, REJEITO tal preliminar.

5. No mérito, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. Conforme disposto em sentença, a utilização do cartão ocorreu após 7 anos da contratação, o que corrobora a alegação do autor que desconhecia a relação entre o contrato de empréstimo e o cartão de crédito. Ademais, observo que o valor referente ao saque é disponibilizado por meio de transferência direto na conta corrente da parte autora, ou seja, prática comum para as duas modalidades de empréstimo (disponibilização de valores), o que faz acreditar que, a utilização apenas de saques não caracteriza a ciência inequívoca da contratação do cartão. Além disso, importa dizer, que o caso concreto trata-se de consumidor idoso e analfabeto, restando incontroversa a hipervulnerabilidade dessa, consignada nos diplomas legais do Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso. Nesse sentido, espera-se um zelo maior da instituição financeira, sobretudo, no que se refere à prestação de informações claras e ostensivas.

6. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Dano moral arbitrado dentro da proporcionalidade e razoabilidade (Enunciado 32 do TJES).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)